Tribunal: TJDFT
Processo: 0756409-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. SIGILO DOS REGISTROS CRIMINAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária referente à sentença que concedeu reabilitação criminal ao postulante quanto à condenação proferida em ação penal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal prevista nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação constitui medida de política criminal que visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização do condenado diante da sociedade, declarando a extinção da pena, conforme disposição dos artigos 202 da LEP e 93 do CP.
4. A reabilitação, uma vez cumpridos os requisitos legais, torna-se direito subjetivo do apenado, sendo considerada forma de promover maior ressocialização mediante concessão de sigilo aos registros criminais.
5. No caso, o postulante satisfaz o requisito temporal, pois a pena foi extinta há mais de 2 anos. Não há registro de envolvimento em qualquer infração penal após sua condenação ou extinção da pena, conforme atesta sua folha de antecedentes penais.
6. Também comprovou que exerce atividade laboral lícita e demonstrou bom comportamento público e privado, apresentando comprovante de residência fixa, sem qualquer fato que desabone sua conduta
7. Na situação dos autos, não se aplica o requisito de ressarcimento do dano.

IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, caput e parágrafo único do Código Penal; Art. 94 do Código Penal; Art. 92 do Código Penal; Art. 202 da Lei de Execução Penal; Art. 744 do Código de Processo Penal; Art. 746 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722576, 07125683220238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.